Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL. CONTRATOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ANUAL. MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, e reste demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).

3. No caso, depreende-se que a taxa contratual foi estabelecida em patamar inferior à média do mercado, não se caracterizando lucratividade excessiva.

4. É possível o repasse financeiro ao consumidor do IOF sobre operação realizada em seu interesse e assumida expressamente em cláusula contratual.

5. “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’" (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013. Tema de recurso repetitivo n. 620)

6. Há a possibilidade de cobrança da tarifa de registro junto à autarquia de trânsito, visto que objetiva a contraprestação pecuniária por um serviço efetivamente prestado em benefício do consumidor e expressamente assumido na celebração do contrato.

7. Recurso conhecido e não provido.